Tribunal: TJBA
Processo: 0006542-23.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006542-23.2010.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLESIO ALVES MARTINS e outros (2) Advogado(s): EVERALDO GONCALVES DA SILVA, LUCIANA RIVERA TERRA NOVA DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE DOS SUCESSORES HABILITADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXEGESE DO ARTIGO 485, § 1º DO CPC. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator. DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA